Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Ação de conhecimento. Mútuos bancários. Contratos de empréstimos consignados e pessoais. Servidor público militar. Mútuos diversos fomentados por instituições financeiras distintas. Prestações. Consignação em folha de pagamento. Margem consignável. Limitação dos descontos. Preservação da capacidade de pagamento. Servidor público militar. Limite das parcelas consignadas. Aferição particularizada. Margem consignável: 35% (trinta e cinco por cento) incidentes sobre a remuneração bruta do militar. Limitação à margem consignável condicionada à apuração de que o somatório dos descontos autorizados e obrigatórios ultrapassa o percentual de 70% (setenta por cento) da remuneração bruta. Ponderação individualizada em relação a cada mutuante. Consideração de forma global. Inviabilidade. Modulação observada nos mútuos celebrados com consignação em folha. Apelação. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Empréstimos bancários comuns. Parcelas implantadas em conta bancária. Débito automático. Único banco mutuante. Formulação de desistência da ação. Argumentação recursal volvida a infirmar prestações originárias de empréstimo bancário comum. Conhecimento. Impossibilidade. Exame prejudicado. Preclusão lógica. Apelo do consumidor parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por consumidor em face da sentença que, resolvendo ação de conhecimento que aviara em desfavor de instituições bancárias, julgara improcedente a pretensão inaugural que formulara almejando (i) a limitação da soma das prestações originárias dos mútuos que contratara sob a forma de consignação em folha de pagamento e de débito automático em conta bancária ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, sob pena de multa diária, e, em caráter subsidiário, (ii) a declaração da abusividade dos mútuos bancários que firmara, a par da “readaptação” do valor das parcelas ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais, com a manutenção da proporção do crédito frente ao saldo devedor total e o afastamento da incidência dos encargos moratórios sobre as parcelas repactuadas.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados pelos bancos acionados, as quais são decotadas diretamente em folha de pagamento, serem moduladas ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo apelante, porquanto, segundo aduzira, os descontos vêm ultrapassando aludida porcentagem.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Conquanto tenha o apelante infirmado, na pretensão inaugural que aviara, os lançamentos implantados em sua conta bancária, decorrentes de mútuos que, sob a modalidade de empréstimo comum, foram-lhe confiados por casa bancária em relação à qual, supervenientemente à prolação do provimento sentencial, manifestara desistência da ação, ressoara prejudicado o exame da pretensão reformatória no que concerne aos contratos de empréstimo pessoal firmados, tornando inviável o conhecimento do apelo na parte em que cuidara de impugnar as parcelas originárias dos mútuos contratados sob tal modalidade, à medida em que aludida apreciação sobejara alcançada pela preclusão lógica.
5. A interpretação sistemática da atual redação conferida aos artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/02 – que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal – enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor distrital militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, sobejando superada a limitação anteriormente vigorante, que se reportava à remuneração bruta do militar, aludindo ao abatimento dos descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do § 1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05.
6. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro.
7. Observado que o militar contratara diversos empréstimos com mutuantes distintos cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada mediante o somatório de todas as prestações originárias dos empréstimos fomentados pela mesma entidade financeira, observado que a base de cálculo da limitação é sua remuneração bruta, aplicando-se, ademais, em se tratando de mútuo contratado no interstício de vigência da Lei n° 14.131/21, que majorara o percentual das consignações admitidas para 35%, o nela disposto, por se aplicar aos militares locais (art. 1o, parágrafo único, II), e, assim, resultando dessa equação que as parcelas convencionadas se enquadram nos parâmetros estabelecidos, não comportam interseção judicial.
IV. Dispositivo
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.